Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ELIZABETE DE OLIVEIRA CAMPOS DA MOTA em face de ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente na negativa de fornecimento do medicamento de alto custo “OPDIVO”, de forma contínua, para o tratamento de câncer. Alega a impetrante, em síntese, que o medicamento é o indicado pelo médico responsável pelo seu acompanhamento e que o prescreve como fármaco necessário ao tratamento do seu atual quadro clínico, sinalizando a ineficácia de outros medicamentos já utilizados. Assevera que os exames mais recentes constataram um aumento significativo da doença e que o acesso ao medicamento é urgente e imprescindível para o adequado restabelecimento de sua saúde. Afirma que o fármaco é de alto custo e que está indisponível na rede pública de saúde, não possuindo condições de adquiri-lo por meios próprios pela via particular. Requer a concessão da justiça gratuita e o deferimento da liminar para que seja a autoridade coatora compelida a fornecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o medicamento prescrito pelo seu médico, sob pena da incidência de multa diária e, no mérito, seja confirmada a providência e concedida a segurança. Decisão proferida em sede de plantão que determina a oitiva do ente distrital em 72 (setenta e duas) horas com o posterior encaminhamento o juízo natural no expediente regular (ID 424775776). Conforme certificado no ID 42605937, não houve manifestação do Distrito Federal quanto à decisão de ID 424775776. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito liminarmente pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte diligenciar no sentido de apresentar o acervo probatório hábil à demonstração da pretensão. Neste juízo de cognição sumária, aparenta-se a relevância do fundamento invocado pela parte impetrante e a possibilidade de ocorrência de lesão grave. Os documentos acostados pela parte impetrante sinalizam a imperiosa necessidade de acesso ao fármaco postulado, submetendo-se como relevância probante de que há um avanço substancial da enfermidade, conforme se vê da conclusão médica de junho de 2022 que atesta um aumento de 20% (vinte por cento) nas lesões nodulares em relação ao exame anterior (ID 42473664). Tal conclusão, como bem gizado na decisão de ID 42475776, é reforçada pelo relatório mais recente de ID 42473665, onde se prescreve o medicamento ora postulado e afirma que “não está padronizada” e que “não tem outra droga com eficácia para esse cenário disponível”. O direito à saúde, intimamente atrelado à base do direito à vida, está constitucionalmente consagrado (artigo 196) na Carta Magna, com remissões normativas aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207), normas que irradiam eficácia de cogente execução ao Estado para conceder as mais plenas condições à sua real eficácia. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que “[a] concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tema 106 - Resp 1657156/RJ). Na espécie, o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente está autorizado pela Anvisa (ID 42473667), que comprova a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento e a ineficácia de outros para o tratamento da moléstia, denotando-se do exame prefacial dos autos a incapacidade financeira da paciente para seu acesso, tendo em vista o alto custo para aquisição da medicação. Logo, reputo presentes os requisitos para sua concessão liminar. Em casos similares, esta Egrégia Corte de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ABIRATERONA. ENFERMO HIPOSSUFICIENTE. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO CNJ. OBSERVÂNCIA. FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - As garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção, conferindo primazia ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 2 - Para a concessão de medicamento em ação cominatória, o fornecimento há de limitar-se pelos parâmetros estabelecidos de maneira esclarecedora pelo CNJ em sua I Jornada de Direito da Saúde, exigindo-se do postulante a demonstração da essencialidade da medicação, o detalhamento da periodicidade e duração do uso, bem assim o esclarecimento acerca da eventual existência de tratamento para a mesma patologia oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de sua eficácia relativamente ao Autor da cominatória, requisitos que, na hipótese, restaram atendidos, além de estar o medicamento devidamente registrado na ANVISA. 3 - Presentes tais parâmetros, o fornecimento de medicamento a paciente que não tenha condições de arcar com os seus custos configura obrigação do Estado, máxime quando o medicamento tem sua eficácia e segurança comprovadas mediante registro em lista de medicamentos de referência da ANVISA. Segurança concedida. (Acórdão n.872636, 20140020195373MSG, Relator: ANGELO PASSARELI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 09/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 35) (grifei). Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a autoridade impetrada forneça à paciente, de forma contínua e até o julgamento final de mérito do presente mandado de segurança o medicamento OPDIVO (Nivolumabe 240 mg – nos estritos termos do estabelecido na prescrição e no relatório médico acostados aos autos assinados pelo médico Miguel Jefferson L. Ferreira e datados 26/11/2022), no prazo de 48 (horas), sob pena da incidência de multa cominatória diária de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo atraso, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo do reforço e majoração posterior das constrições até a efetivação da medida e da responsabilização pessoal do impetrado pela desobediência no cumprimento da providência. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora